Tribunal: TJES
Processo: 5014133-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014133-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LOPES CRUZ

AGRAVADO: MARCELO SUZART DE ALMEIDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014133-89.2025.8.08.0000

AG
V
TE:

MARCO ANTONIO LOPES CRUZ

AGVDO:
VANDER CALMON TOTSA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que a constrição incidiu sobre verbas de natureza salarial, reputadas impenhoráveis, bem como sobre restituição de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, provenientes de remuneração mensal e de restituição de imposto de renda, estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, é possível a relativização da impenhorabilidade sem comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da impenhorabilidade de salários e vencimentos possui caráter relativo e admite mitigação excepcional, mediante ponderação entre a efetividade da execução e a preservação da dignidade do devedor.

A relativização da impenhorabilidade independe da natureza do crédito executado ou do valor percebido pelo devedor, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial e somente após frustrados outros meios executórios.

Valores oriundos de restituição de imposto de renda perdem a natureza alimentar ao ingressarem na esfera de disponibilidade do devedor, não se submetendo, automaticamente, à proteção do art. 833, IV, do CPC.

Considerados os rendimentos mensais aproximados do agravante, no montante de R$ 15.000,00, e o conjunto dos valores constritos, não há prova sequer indiciária de prejuízo à subsistência própria ou familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a penhora parcial de verbas remuneratórias em percentual razoável, quando não demonstrado impacto negativo à dignidade do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de salários e vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa e pode ser excepcionalmente mitigada, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

Valores decorrentes de restituição de imposto de renda perdem a natureza alimentar ao integrarem a disponibilidade patrimonial do devedor, podendo ser objeto de penhora.

A ausência de prova concreta de prejuízo à subsistência autoriza a manutenção da penhora parcial de valores oriundos de remuneração mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 805, 833, IV e § 2º, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, EDcl nos EREsp nº 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.05.2019; STJ, REsp nº 1.150.738/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.05.2010, DJe 14.06.2010; TJES, AI nº 035209000799, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 15.03.2021; TJES, AI nº 038199001389, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 04.02.2020; TJES, AI nº 069199000741, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014133-89.2025.8.08.0000

AG
V
TE:

MARCO ANTONIO LOPES CRUZ

AGVDO:
VANDER CALMON TOTSA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marco Antonio Lopes Cruz
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que
lhe
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em
sua
conta bancária, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5008144-92.2024.8.08.0047.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o bloqueio judicial recaiu integralmente sobre valores de natureza salarial, provenientes de sua remuneração como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
(ii)
o juízo de origem não resguardou a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC;
(iii)
o crédito executado
não
possui natureza alimentar
e
nem

ultrapassa o limite legal de 50 salários-mínimos, inexistindo exceção à impenhorabilidade;
(iv)
há precedentes do STJ e do próprio TJES reconhecendo a impossibilidade de penhora de verbas salariais em hipóteses idênticas;
(v)
o bloqueio ilegal deixou o agravante e sua família sem condições de arcar com despesas básicas, causando-lhes prejuízos materiais e morais, inclusive em razão do estado de saúde debilitado de sua filha menor;
(vi)
estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da lesão grave e de difícil reparação;
(vii)
requer o cancelamento da penhora e o desbloqueio imediato dos valores bloqueados, com devolução das quantias retiradas;
(viii)
alternativamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final;
(ix)
e que seja deferida a gratuidade da justiça.

Como é cediço, a melhor exegese do art.805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

No mesmo sentido:
AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023
.

No caso destes autos, verifica-se
que parcela dos valores penhorados advém de restituição do Imposto de Renda do agravante
(Id 15639069)
que, conforme orientação do Superior Tribuna de Justiça,
perde sua
natureza alimentar quando
passa a integrar
a esfera de disponibilidade do devedor
(REsp 1.150.738/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 14/6/2010).

Assim, considerando ainda os vencimentos mensais percebidos pelo Agravante, da ordem de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
do somatório
deve ser admitida

a penhora
como determinada na decisão recorrida
, porquanto,
diante desse cenário
,
não
foi produzida p
rova
sequer indiciária
de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
).

Mutatis M
utandi
, já se manifestou este Tribunal
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO DE BACENJUD VERBA SALARIAL BLOQUEADA IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO PRECEDENTES DO COLENDO STJ INDISPONIBILIDADE PARCIAL PERCENTUAL RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento).
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público
.. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019
)

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)